Tribunal: TJDFT
Processo: 0730374-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0730374-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PLANNEXT CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA AGRAVADO: ROMULO ROCHA MACEDO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por PLANNEXT CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA contra decisão proferida no cumprimento de sentença movido por ROMULO ROCHA MACEDO, que admitiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada e suspendeu o curso do processo (art.134, §§1o e 3o, CPC). A agravante não recolheu o preparo, tendo requerido a concessão de gratuidade de justiça. Relatou que não pode arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu funcionamento/administração. Pontuou que em razão da pandemia do COVID-19, encontra-se em dificuldade financeira e está em processo de recuperação judicial. Afirma que possui várias dívidas judiciais, permanece de portas fechadas, tendo dispensado seus funcionários. O pedido de gratuidade foi indeferido, nos termos da decisão de ID 62047316. Intimada a recolher as custas na forma do art. 1.007 do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso, quedou-se inerte. É o relatório. Decido. O art. 932, inc. III, do CPC, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o recurso é manifestamente inadmissível, pois a agravante deixou de comprovar o pagamento das custas processuais, apesar de intimada. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, com fundamento no art. 932, III, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator